Tribunal: TJBA
Processo: 8013117-49.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013117-49.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: TATIANE DAMASIO GONCALVES Advogado(s):LUIZA HELENA SOUZA DOS SANTOS PACHECO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE NÃO ABSOLUTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedente ação de indenização por licença-prêmio não usufruída, ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Administrativo desde 2008, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente a seis meses de licença-prêmio, com correção monetária pelo IPCA-E, juros conforme Tema 810 do STF e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é juridicamente admissível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada diante da inércia prolongada da Administração Pública; e (ii) saber se a discricionariedade administrativa quanto à fixação do período de fruição autoriza o indeferimento indefinido do benefício sem motivação concreta. III. Razões de decidir 3. A licença-prêmio, após o preenchimento dos requisitos legais, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor como direito subjetivo, sendo ato vinculado quanto à sua concessão, remanescendo discricionariedade apenas quanto ao momento de fruição. 4. A ausência de resposta ao requerimento administrativo e a inexistência de justificativa concreta para a não concessão do afastamento configuram omissão administrativa irrazoável, apta a ensejar a conversão do benefício em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A licença-prêmio constitui direito subjetivo do servidor público municipal que se incorpora ao patrimônio jurídico após o cumprimento dos requisitos legais, sendo a concessão do direito ato vinculado. 2. A discricionariedade administrativa para definição do período de fruição da licença-prêmio não autoriza a postergação indefinida sem justificativa concreta, devendo ser exercida dentro de prazo razoável e com motivação adequada, sob pena de configurar arbitrariedade. 3. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada quando comprovada a inércia prolongada da Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; CPC, art. 85, §11, 931, 937 e 1.026, §2º; Lei Municipal nº 3.760/2015, art. 125. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível 8000316-32.2023.8.05.0105, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 26.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013117-49.2024.8.05.0103, sendo Apelante Município de Ilhéus e Apelada Tatiane Damasio Gonçalves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator